Tribunal: TJES
Processo: 5025887-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025887-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN LUIZ XAVIER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025887-83.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RONAN LUIZ XAVIER

RECORRIDA:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO PENDENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AFIRMA A PARTE AUTORA SER PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL REGISTRADO SOB A INSTALAÇÃO DE ENERGIA Nº 874396. ADUZ QUE POSSUÍA DÉBITO PENDENTE JUNTO À PARTE RÉ, O QUAL PROTESTADO. NO ENTANTO, FIRMARAM ACORDO A FIM DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA, SENDO ESTE PARCELADO EM DOZE VEZES COM A PRIMEIRA PARCELA PAGA À VISTA E AS DEMAIS SERIAM COBRADAS NA PRÓPRIA FATURA. ALEGA TER REALIZADO O PAGAMENTO DE MAIS TRÊS PARCELAS. POSTERIORMENTE, O NOME DO AUTOR FOI NEGATIVADO PELO DÉBITO CORRESPONDENTE AO ACORDO OUTRORA FIRMADO, O QUAL AFIRMA JÁ TER PAGO. PUGNA, NESTES TERMOS, QUE SEJA DETERMINADO À RÉ A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E QUE SEJA SUSPENSA A COBRANÇA DO DÉBITO. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE A RÉ EXERCEU SEU DIREITO QUANTO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE, EFETIVAMENTE, AINDA HÁ DÉBITO PENDENTE POR PARTE DO AUTOR, TENDO ESTE COMPROVADO O PAGAMENTO APENAS DA 1ª E 3ª PARCELA,
DE MODO QUE HÁ FALHA NO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DO SUPOSTO DIREITO DA PARTE POSTULANTE (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS, NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE NOTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO
. ASSIM, ENTENDE-SE DEVIDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, BEM COMO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.
POR FIM, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO.

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
,
MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)